Tribunal: TJMT
Processo: 1065914-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065914-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA MARIANO DE SOUSA PAULA DA COSTA - CPF: 103.000.837-00 (RECORRENTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓICA DA INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização material e compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de atraso de voo e alteração unilateral da malha aérea. A insurgência recursal restringe-se à pretensão de majoração do quantum indenizatório para R$ 8.000,00, sob o argumento de espera excessiva no aeroporto, perda de dia de trabalho e necessidade de reforço da função punitivo-pedagógica da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a perda de um dia de trabalho decorrente do atraso do voo constitui fundamento autônomo apto a justificar a majoração da indenização por danos morais; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de compensação moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto; e (
iii
) determinar se a função pedagógica da responsabilidade civil autoriza a elevação da indenização para patamar superior ao fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência ao trabalho decorrente do atraso do voo configura, em essência, repercussão patrimonial passível de reparação material, não constituindo, por si só, fundamento suficiente para a elevação do dano moral sem demonstração de consequências profissionais excepcionais ou gravosas.

A compensação por danos morais deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte lesada.

O atraso aproximado de sete horas, embora apto a gerar transtornos indenizáveis, não configura hipótese de sofrimento extraordinário capaz de justificar majoração da verba compensatória para o patamar pretendido.

O valor fixado em R$ 3.000,00 revela-se compatível com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos de atraso de voo sem agravantes severos, preservando a coerência e a uniformidade jurisprudencial.

A função pedagógica da indenização não possui caráter autônomo no sistema brasileiro de responsabilidade civil e não autoriza a fixação de valores desproporcionais ao dano efetivamente experimentado pela parte autora.

A condenação por danos materiais, somada à indenização moral arbitrada, já cumpre adequadamente a finalidade dissuasória da responsabilidade civil, sem desvirtuar a natureza compensatória do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A perda de dia de trabalho decorrente de atraso de voo não autoriza, por si só, a majoração da indenização por danos morais sem demonstração de repercussões profissionais excepcionais.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial, vedado o enriquecimento sem causa.

O atraso de voo de aproximadamente sete horas, desacompanhado de agravantes severos, admite compensação moral moderada e compatível com os precedentes do órgão julgador.

A função pedagógica da responsabilidade civil não autoriza a elevação desproporcional da indenização em descompasso com a extensão concreta do dano suportado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 932, V, “a”; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036053-06.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026,
publ
. 27.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
(p. 495-507) interposto por JULIANA MARIANO DE SOUSA PAULA DA COSTA contra a r. sentença (p. 486-494) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de LATAM AIRLINES GROUP S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (petição inicial de ID 360994047, p. 6-19), julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação à agência de viagens (reconhecendo sua ilegitimidade passiva) e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da companhia aérea LATAM. A decisão singular condenou a transportadora ao pagamento de R$ 432,91 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, decorrentes de falha na prestação do serviço consubstanciada na alteração unilateral e atraso de voo.

A recorrente, em suas razões recursais (p. 495-507), pugna exclusivamente pela reforma da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Sustenta, em síntese, que a falha na prestação do serviço resultou na espera de aproximadamente 7 (sete) horas no aeroporto, desamparo material e na consequente perda de um dia de trabalho, conforme documentação colacionada aos autos (p. 508-510). Argumenta que a majoração para o importe de R$ 8.000,00 faz-se necessária não apenas para compensar o abalo sofrido, mas precipuamente para atender à função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil, coibindo a reiteração de condutas abusivas (overbooking e preterição) por parte da companhia aérea.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (p. 518-527), pugnando pela manutenção da sentença. Argumentou que o valor arbitrado observa rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo condizente com a jurisprudência para casos de atraso de voo, e que a pretendida majoração ensejaria o enriquecimento sem causa da recorrente. Destacou, ainda, o cumprimento espontâneo da obrigação de pagar imposta na sentença.

É o escorreito relatório. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Estando presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, em especial a tempestividade e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos pelo juízo
a quo
(p. 528), conheço do presente Recurso Inominado e passo à detida análise de seu mérito.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Egrégia Turma Recursal cinge-se, exclusivamente, à verificação da adequação e da eventual necessidade de majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais, fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

1. Do Argumento sobre a Perda de Dia de Trabalho

A detida análise do arcabouço fático-probatório carreado aos autos revela que a Recorrente fundamenta seu pleito de majoração, em grande medida, na alegação de que a falha operacional perpetrada pela companhia aérea resultou na inconteste perda de um dia de labor. Com efeito, os documentos acostados, notadamente o controle de frequência e demonstrativo de pagamento (p. 508-510), evidenciam a ausência da servidora em seu posto de trabalho.

A Recorrente alega que a falha resultou na perda de um dia de trabalho. Embora tal fato seja relevante, observa-se que os prejuízos financeiros diretos (danos materiais) já foram objeto de condenação. Na esfera moral, o tempo de espera e a desorganização da malha aérea foram sopesados pelo juízo de origem ao reconhecer o dever de indenizar. Para que houvesse uma majoração substancial, seria necessária a prova de consequências profissionais gravosas e excepcionais, o que não restou sobejamente demonstrado no caderno processual para além do transtorno rotineiro decorrente do atraso.

Nesse prisma, cumpre asseverar que a dogmática da responsabilidade civil impõe uma nítida separação entre a recomposição do patrimônio material lesado e a compensação pela ofensa aos direitos da personalidade. A perda do dia de trabalho traduz, em sua essência, um dano de ordem material (lucros cessantes ou dano emergente, a depender da mecânica remuneratória), cuja reparação deve ser postulada e comprovada objetivamente. No espectro extrapatrimonial, a angústia pela ausência ao trabalho integra o contexto fático do aborrecimento e do estresse vivenciados durante a espera no aeroporto, os quais já foram idônea e integralmente valorados pelo magistrado sentenciante. Inexistindo, nos autos, qualquer elemento probatório que demonstre a instauração de processo administrativo disciplinar, advertência formal, perda de cargo, frustração de negócio de extrema relevância ou qualquer outra repercussão profissional de índole excepcional e gravosa, a mera ausência justificada ao serviço não ostenta força motriz autônoma para alavancar, de per si, o
quantum
compensatório a patamares superiores.

2. Da Manutenção do Valor da Indenização (Quantum)

No que tange ao arbitramento pecuniário, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

No caso concreto, o atraso de cerca de 7 (sete) horas na chegada ao
destino final
, embora cause inegáveis transtornos e aborrecimentos, não configura uma situação de sofrimento extraordinário que justifique a majoração pretendida. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença de primeiro grau mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de atraso de voo sem agravantes severos (como falta total de assistência ou perda de evento familiar de grande monta).

A exegese do artigo 944 do Código Civil é imperiosa ao determinar que a indenização
mede-se
pela extensão do dano. Destarte, não há amparo jurídico para chancelar a pretensão de elevação da verba compensatória quando o valor originário já se revela perfeitamente calibrado para a reprovação da conduta e para a mitigação do desgosto experimentado pela consumidora. A jurisprudência pátria, em sua missão uniformizadora, repele a fixação de valores estratosféricos em hipóteses de inadimplemento contratual ou falha de serviço que, embora repreensíveis, circunscrevem-se a dissabores solucionados em curto espaço de tempo (sete horas).

A corroborar tal entendimento, transcrevo, por oportuno, o posicionamento pacificado desta Egrégia Turma Recursal em casos de idêntica natureza:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERNOITE NO AEROPORTO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00 POR AUTOR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JESSICA CHOROBURA DE MIRANDA e FRANKIMAR BENTO SUZANO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS S.A., reduzindo a condenação por danos morais decorrente de atraso de voo e pernoite no aeroporto, sem assistência, de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00 (valor por autor). Os autos relatam atraso total aproximado de doze horas, pernoite no saguão com filho menor e ausência de assistência material; foram rejeitados embargos de declaração que alegaram cerceamento por supressão de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência de nulidade por cerceamento de defesa em razão da decisão monocrática que reavaliou o quantum indenizatório; e (
ii
) a manutenção ou majoração do valor da indenização por danos morais, à luz da função compensatória e pedagógica da reparação, da vedação ao enriquecimento sem causa e da uniformização jurisprudencial desta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do recurso é atendida, cabendo ao Colegiado o reexame da matéria devolvida pelo Agravo Interno.

A decisão monocrática atuou no exercício da prerrogativa conferida ao Relator pelo art. 932, V, “a”, do CPC, para adequar o quantum aos precedentes da Turma; tal faculdade, quando aplicada em hipóteses de conformidade jurisprudencial, não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente tendo sido oportunizado o exame colegiado via Agravo Interno.

O direito à sustentação oral é relevante, mas a atuação singular do Relator, dentro das hipóteses legais de uniformização, não acarreta nulidade do ato; a devolução da matéria ao Colegiado pelo Agravo Interno suprime qualquer alegação de prejuízo processual.

A quantificação do dano moral mede-se pela extensão do dano e pela finalidade reparatória/pedagógica (art. 944, CC), devendo observar os parâmetros de proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial para assegurar isonomia e evitar enriquecimento sem causa.

A análise do contexto fático (atraso de ~12 horas, pernoite no saguão com criança e ausência de assistência) já foi considerada no julgado; contudo, precedentes desta Turma orientam patamar compensatório em torno de R$ 4.000,00 para atrasos dessa magnitude, razão pela qual a redução do quantum foi técnica e razoável.

A alegação de litigância de má-fé ou conduta processual contraditória da transportadora, embora grave, não pode majorar o dano moral sem que haja condenação específica em sanção processual, unidade de efeito distinta da reparação civil, não enfrentada oportunamente na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática do Relator, no exercício do art. 932, V, “a”, do CPC, para alinhar o quantum indenizatório à jurisprudência do próprio órgão, não implica, por si só, cerceamento de defesa, quando assegurada a possibilidade de reexame colegiado via Agravo Interno.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da uniformização jurisprudencial, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima a redução do quantum quando em conformidade com precedentes do Colegiado.

A eventual litigância de má-fé é sanção processual autônoma e não substitui ou amplia, sem condenação própria, os critérios de fixação da reparação civil.

A fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora é cabível nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, podendo sua exigibilidade ser suspensa pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, alínea “a”; CPC, art. 1.021; CC, art. 944; CPC, art. 81; Lei no 9.099/95, art. 55.

(N.U 1036053-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

Observa-se, portanto, que se em hipóteses de gravidade acentuada (atraso de 12 horas, pernoite no saguão do aeroporto com infante) esta Corte tem fixado e chancelado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a pretensão de majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) em um caso de atraso substancialmente menor (7 horas), sem a comprovação de violações tão extremas, encontra-se totalmente divorciada da realidade jurisprudencial e dos ditames da proporcionalidade. Por conseguinte, a manutenção do valor fixado na origem é medida que se impõe, por resguardar a coerência, a estabilidade e a integridade da jurisprudência.

3. Da Função Pedagógica e Dissuasória

Outrossim, a irresignação da parte recorrente funda-se de maneira incisiva na tese de que o valor arbitrado seria
inócuo
para compelir a empresa a modificar suas práticas operacionais. Argumenta a Apelante que a sanção deveria ser maximizada para punir o fornecedor e prevenir a reiteração do ilícito.

O caráter pedagógico da indenização visa desestimular a reincidência da conduta ilícita pelo fornecedor. Todavia, esse critério não pode ser utilizado isoladamente para elevar a indenização a patamares desproporcionais ao dano individual sofrido. A condenação em R$ 3.000,00, somada ao ressarcimento material, cumpre satisfatoriamente essa função, penalizando a empresa pela falha operacional sem desvirtuar o instituto do dano moral.

É imperioso destacar que, no Direito Civil brasileiro, a teoria dos danos punitivos (
punitive

damages
), importada do direito anglo-saxão, não possui aplicação irrestrita e autônoma. O direito sancionador, na esfera cível, é subsidiário à função precipuamente reparatória. Isso significa que o magistrado, ao quantificar a indenização, não detém autorização legal para transformar a lide privada em um instrumento de punição exemplar em descompasso com o efetivo agravo suportado pela parte. Se a extensão do dano moral
experimentado pela autora é compatível com a cifra de três mil reais, não é lícito ao julgador inflar artificialmente este valor sob o pretexto exclusivo de "punir" a companhia aérea, pois tal conduta desvirtuaria a natureza do instituto, transmudando-o em fonte de locupletamento indevido.

Ademais, a reprimenda patrimonial suportada pela recorrida no presente caso não se resume aos danos morais. A empresa foi igualmente condenada a compor os danos materiais emergentes (despesas com transporte e alimentação), além de arcar com os custos internos de sua própria desorganização. A soma dessas sanções patrimoniais, replicada em escala nas diversas demandas que a empresa enfrenta diariamente em decorrência de idênticas falhas sistêmicas, perfaz o montante necessário para alertar a fornecedora sobre a necessidade premente de aprimoramento de seus serviços, cumprindo, assim, a finalidade dissuasória do instituto.

Desse modo, rejeito inteiramente a tese recursal, por vislumbrar que a sentença de piso aplicou o Direito com precisão técnica e ponderação, não havendo espaço fático ou jurídico para a alteração do valor compensatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau (p. 486-494) por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Por conseguinte, determino:

a) o desprovimento do Recurso Inominado interposto pela parte autora;

b) a condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais integrais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos exatos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95;

c) a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas no item "b", em virtude da gratuidade de justiça previamente deferida à recorrente pelo juízo de origem (p. 528), nos estritos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026